Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERROR IN PROCEDENDO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 332 DO CPC. CITAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para fixar os alimentos definitivos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
2. O beneplácito da gratuidade de justiça é garantido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também àqueles que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Exigir o pagamento das custas e demais encargos processuais significa fechar as portas do Poder Judiciário para quem dele precisa, em flagrante violação ao princípio constitucional de acesso à Justiça. Gratuidade de justiça deferida.
3. Enseja nulidade a inobservância do prazo mínimo de antecedência da citação – 20 (vinte) dias, para a realização da audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, quando restar demonstrado o prejuízo acarretado à parte.
4. No caso vertente, a citação do requerido foi realizada em 21/08/2020 e a audiência realizada em 04/09/2020, portanto dentro de um intervalo de apenas 14 (catorze) dias corridos, em violação do artigo 334 do CPC, restando evidente o prejuízo acarretado ao apelante, pois impossibilitado de comparecer ao ato conciliatório, sobretudo diante da informação equivocada constante do mandado de citação. Ademais, constata-se que do mandado não constou a data correta da audiência de conciliação, instrução e julgamento, oportunidade em que deveria ter sido apresentada a defesa.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.